Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OmiSSÃO PARCIAL. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Havendo omissão no julgado, esta deve ser sanada, todavia, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer a desnecessidade de propositura da ação contra a União na hipótese em que o medicamento pleiteado conta com registro da ANVISA, como é o caso dos autos (Precedente do STF).
2. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (CPC 1.025).
3. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.